Tribunal: STF
Processo: RE 1363434
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. DIVERGENCIA INEXISTENTE ENTRE O ACORDAO LOCAL E A ORIENTACAO ESTABELECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA PARA OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 932/92. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS EM CARRO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO EM QUE AUSENTE A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONFIGURADORAS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92 NÃO DESCRITO. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA PORQUE AUSENTE O ELEMENTO FRAUDE. HIPÓTESE DE IMPOSSÍVEL SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO AUTUADO À NORMA PENALIZADORA. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REJULGAMENTO. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    [...].”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 30, V; 32, § 1º da CF, bem como ao Tema 546/STF.



    O recurso extraordinário não pode ser provido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando a seguinte tese:



     



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



     



    Na espécie, o Tribunal de origem analisou a questão com base no Tema 546/STF e concluiu que, “mostra-se patente a nulidade do auto de infração catalogado no Id 9430291, p. 1, dos presentes autos, considerando que a conduta de transporte de passageiros em carro de passeio não se mostra hábil a caracterizar a situação de fraude exigida pelo art. 20 da no artigo 28 da Lei Distrital n. 239/1992, de modo que à autora, ora apelada, não devem ser impostas as sanções previstas no referido dispositivo legal, conforme consignado no acórdão ora submetido a rejulgamento”. 



    Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse mesmo sentido: o RE 1.312.007, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.328.041, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.319.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator